Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701942-26.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: ISMAEL FILIPE BAPTISTA GERMANO DE ANDRADE, SAMUEL NERY DIAS, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 28964263). Nada há a ser provido. Além de as provas coligidas aos autos serem suficientes para a solução da lide, certo é que a alegação contida no petitório de ID Num. 28964263 é apenas uma notícia de que a Recorrente teve a informação de que o Grupo IEX manteve contrato de correspondência cambiária com a Corretora B&amp;T pelo período de 18/06/2019 a 22/04/2020, o que afastaria a sua responsabilização solidária. Cuida-se de mera alegação e que para corroborá-la invoca os documentos já juntados aos autos, ou seja, não há que se falar em documento ou fato novo. Igualmente a Apelante quer se valer de prova emprestada dos autos da Ação de Conhecimento no 0719581-69.2020.8.07.0007, que tramita perante o Juízo de Direito da 1a Vara do Juizado Especial Cível de Taguatinga, onde foi ouvida, em 18/08/2021, a testemunha Gustavo de Vasconcelos Machado, cujo depoimento demonstraria que a empresa J&amp;B Viagens e Turismo teria vínculo exclusivo com a corretora B&amp;T, ou seja, também demonstraria a ausência de sua responsabilidade solidária. Cabe ressaltar, quanto ao ponto, que a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. O art. 435 do CPC é claro ao estabelecer as circunstâncias que autorizam a juntada fora de tempo de documentos. Confira-se: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” (grifei). Nesse descortino, conforme a própria Apelante reconhece, as supostas provas novas dizem respeito a fatos ocorridos antes da propositura da presente Ação e que não afastam as provas coligidas aos autos. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 13 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador